Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737469-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MACHADO DE ARAUJO AGRAVADO: JADE MORENA RODRIGUES COTRIM, DARCI FERNANDES COTRIM NOGUEIRA, AMERSON LUIS COTRIM NOGUEIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator